Tribunal: TJSP
Processo: 1022976-51.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de procedência. Decisão mantida. Tarifa de registro de contrato. Abusividade da cobrança, pois a análise do instrumento contratual revela que tal providêncIa incumbe ao mutuário. tarifa de avaliação do bem. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de prova da

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de procedência. Decisão mantida. Tarifa de registro de contrato. Abusividade da cobrança, pois a análise do instrumento contratual revela que tal providêncIa incumbe ao mutuário. tarifa de avaliação do bem. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de prova da efetiva prestação do serviço. RECURSO desprovido.